Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-87.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704415-87.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JACKSON SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de JACKSON SANTOS DA SILVA. Pela sentença de ID57226559, indeferida a inicial, feito extinto sem exame do mérito. Em 04/7/2023, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A interpôs apelação (ID57226560). O réu foi citado por edital (ID57226567) para contra-arrazoar o recurso, cabendo à Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial, desde então, a representação processual do réu (ID57226570). Em ID57226570, a Defensoria Pública apresentou contrarrazões por JACKSON SANTOS DA SILVA (ID57226570). Em 29/04/2024, o processo foi incluído na pauta de julgamento da 16a Sessão Ordinária Virtual – 5 TCV (período 23/05/2024 a 31/05/2024) – ID58531213 e, em 09/05/2024, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A informou “a formalização de acordo” com o réu. Pediu: “(.) homologação do presente acordo, bem como a extinção do feito nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil” (ID58920289 – p.4). O Banco juntou o acordo, a Carteira de Habilitação de JACKSON SANTOS DA SILVA e a Carteira da OAB/DF de Silas Marcelino de Brito, tendo este causídico aposto, no campo destinado à subscrição da avença pelo réu JACKSON, a seguinte assinatura: “p.p. Silas Marcelino de Brito – OAB/DF 66.011” (ID58920289). Instada a se manifestar, a Curadoria Especial consignou que “A petição apresentada pela parte apelante de Id. 58920289 apresenta acordo, assinado por terceiro em relação ao ora substituído, que se intitula advogado, mas não exibe a necessária procuração para atuar como representante processual do Apelado nos autos” (ID 58981064). Pelo despacho de ID59370999, determinada a retirada do processo de pauta e consignado que “O acordo (ID 58920289) apresentado pelo apelante não apresenta assinatura do devedor. Tampouco consta procuração nos autos, conferindo poderes ao advogado que o patrocina”. Em 28/05/2024, o Banco aduz que “(..) a minuta de acordo foi assinada por procurador constituído pelo apelado o qual não disponibilizou a procuração para juntada aos autos. Desta forma, a fim de sanar a irregularidade apontada, requer seja cadastrado aos autos o procurador do requerido ora apelado Dr. Silas Marcelino de Brito OAB/DF 66011 para que regularize a sua representação processual juntado aos autos a legitima procuração.” (ID59672676). Em 29/05/2024, pelo despacho de ID 59704109, facultada ao Banco/autor a juntada de “procuração de JACKSON GOMES PINHEIROS MARTINS (réu) a causídico que o representa para fins de desconstituição da Defensoria Pública de sua representação processual” a fim de regularizar o acordo proposto, tendo o prazo transcorrido sem manifestação (certidão - ID60257398). É o relatório. Veja-se que “Na homologação judicial de acordo, cabe ao juiz apenas realizar o exame externo dos atos dispositivos: Homologar significar agregar a um ato realizado por outro sujeito a autoridade do sujeito que o homologa. ( ) Ao homologar um ato compositivo celebrado entre as partes o juiz não soluciona questão alguma, referente ao meritum causae, nem decide sobre a pretensão deduzida na inicial. Limita-se a envolver o ato nas formas de uma decisão judiciária, sendo-lhe absolutamente vedada qualquer verificação da conveniência dos negócios celebrados e muito menos avaliar as oportunidades de vitória porventura desperdiçadas por uma das partes ao negociar. ( ) Por isso, cumpre ao juiz proceder apenas ao exame externo dos atos dispositivos, mediante uma atividade que se chama delibação ( ). São cinco os pontos que lhe cumpre verificar, mas nenhum deles referente aos possíveis direitos das partes: a) se realmente houve uma declaração de vontade de reconhecer o pedido, de renunciar ao direito ou de ajustar mútuas concessões entre as partes; b) se a matéria comporta ato de disposição (CC, art. 841); c) se os contratantes são titulares do direito do qual dispõem total ou parcialmente; d) se são capazes de transigir; e) se estão adequadamente representados. Esses pontos dizem respeito à ordem pública e sua verificação constitui dever do juiz, quer alguma das partes a haja requerido ou mesmo de ofício, negando homologação ao ato se lhe falta algum dos requisitos, um só que seja” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 320321). E como relatado, o réu já está representado processualmente pela Defensoria Pública, não tendo sido desconstituído esse patrocínio. E no acordo cuja homologação pretende o Banco, o réu/apelado JACKSON GOMES PINHEIROS MARTINS não está regularmente representado pelo advogado que firmou a transação (Dr. Silas Marcelino de Brito OAB/DF 66.011). Assim é que, do exame externo dos atos dispositivos do acordo, não constatada a inequívoca declaração de vontade do réu, tampouco sua regular representação, verificam-se óbices à homologação do alegado acordo. De outro lado, tem-se que, instado a se manifestar sobre a persistência do interesse recursal em relação à apelação, o Banco não se manifestou (certidão - ID59407646), razão por que não mais se vislumbram necessidade e utilidade no recurso interposto ( interesse recursal). E, por fim, embora não fixados honorários advocatícios na sentença (ID57226559), o réu foi citado por edital e apresentadas contrarrazões recursais pela Defensoria Pública (ID57226570). E, nesse caso, “5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.” (REsp 1.801.586/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 11/6/2019, DJe 18/6/2019). Assim é que indefiro o pedido de homologação do acordo e não conheço da apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A. (artigo 932, III, CPC). Fixo honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em 10% do valor da causa (artigo 85, §2o, CPC). Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora